Tribunal: TJBA
Processo: 0006631-16.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006631-16.2011.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: MURILO PITHON BRITO

Advogado(s)
:
NATALIA FERRAZ PITHON BRITO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO. CAUSA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, lógica e coerente, não se constatando obscuridade, contradição ou omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O reconhecimento do débito pelo devedor, ainda que mediante solicitação de renegociação da dívida, pode ensejar interrupção da prescrição, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, desde que evidenciado de forma inequívoca, como no caso concreto.

3. A pretensão de rediscutir a matéria é inviável por não corresponder o Recurso para tal fim.

Embargos de declaração a que se rejeita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0006631-16.2011.8.05.0274, figurando como Embargante
MURILO PITHON BRITO
e Embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).